Tribunal: STJ
Processo: 0256590-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1018776 - SP(2025/0256590-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA.
AUSENTE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de paciente
condenado como incurso no
-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos e
art. 217
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O habeas corpus originário foi impetrado no Tribunal de origem, que não
conheceu da impetração, decisão mantida em agravo interno. O impetrante alegou
constrangimento ilegal em razão da exasperação da pena-base sem fundamentação
idônea, requerendo o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime
prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, considerando a alegação de
constrangimento ilegal na exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não comporta conhecimento quando veicula pedido
não formulado anteriormente na inicial do habeas corpus, configurando inovação na
postulação, o que não é admitido.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ, os quais
não se verificam no caso em apreço.
6. A fundamentação para a exasperação da pena-base foi considerada
idônea, baseada em elementos concretos dos autos e que extrapolam o tipo penal,
como a ameaça feita contra a vítima caso relatasse o fato para alguém e o trauma
nela gerado, que levou à necessidade de acompanhamento psicológico.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54599768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d37990c-5e5a-4fc9-a657-59ce6c145484

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54599768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d37990c-5e5a-4fc9-a657-59ce6c145484

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1018776 - SP(2025/0256590-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA.
AUSENTE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de paciente
condenado como incurso no
-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos e
art. 217
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O habeas corpus originário foi impetrado no Tribunal de origem, que não
conheceu da impetração, decisão mantida em agravo interno. O impetrante alegou
constrangimento ilegal em razão da exasperação da pena-base sem fundamentação
idônea, requerendo o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime
prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, considerando a alegação de
constrangimento ilegal na exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não comporta conhecimento quando veicula pedido
não formulado anteriormente na inicial do habeas corpus, configurando inovação na
postulação, o que não é admitido.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ, os quais
não se verificam no caso em apreço.
6. A fundamentação para a exasperação da pena-base foi considerada
idônea, baseada em elementos concretos dos autos e que extrapolam o tipo penal,
Documento eletrônico VDA54068934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: f82ce484-edd6-4cbf-b0a1-c47b9165e9b5

como a ameaça feita contra a vítima caso relatasse o fato para alguém e o trauma
nela gerado, que levou à necessidade de acompanhamento psicológico.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia.

RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls. 82-
83 (e-STJ):

"Em petição de habeas corpus, impetrado em favor de JOAO BATISTA
PEREIRA DE OLIVEIRA, aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
O paciente foi condenado como incurso no
-A, caput, do Código Penal, à
art. 217
pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Interposta
apelação, o recurso defensivo foi desprovido.
Na sequência, o recurso especial foi inadmitido e o agravo em recurso especial
(AR Esp n.
) não foi conhecido. A decisão transitou em julgado em .
2.453.100/SP
17/10/2023
Impetrado habeas corpus na origem, a ordem não foi conhecida, por decisão
prolatada em e o agravo interno não foi acolhido (fls. 33-37).30/5/2025
A petição expõe a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de
ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, além de
apontar a ocorrência de bis in idem.
Assim, o pedido especifica-se no redimensionamento da pena do paciente, com
posterior abrandamento do regime prisional.
As informações foram prestadas (fls. 50-53 e 57-76).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas
corpus (fls. 78-79), em parecer assim ementado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE
RESTRINGE À REVISÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS.
PRECEDENTES. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus."

Sobrevieram a decisão de fls. 82-83 (e-STJ), que não conheceu do habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, e a de fls. 98-99 (e-STJ), que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo impetrante.
No presente agravo regimental, o impetrante alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal ante a exasperação da pena-base com base em fundamentação inidônea,
porque inexiste "qualquer elemento técnico, laudo pericial, prova psicológica ou documento
".
autônomo que comprove as alegadas consequências “além do tipo penal”
Requer, ao final, que "esta Colenda Corte reconheça a flagrante negativa de
prestação jurisdicional e a manifesta ilegalidade da decisão que deixou de apreciar o mérito da
impetração, determinando o imediato retorno dos autos ao Tribunal de origem (TJSP), para que
" (e-STJ fls. 103-117).
aquele órgão aprecie o mérito do habeas corpus originário
Documento eletrônico VDA54068934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: f82ce484-edd6-4cbf-b0a1-c47b9165e9b5

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Com efeito, nas razões do presente agravo, a parte veicula pedido não formulado
anteriormente na inicial do
, inovando, portanto, na postulação, o que não é admitido. Nesse
writ
sentido: EDcl no AgRg no Resp 1660712, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
e AgRg no AREsp 2479987 / MG, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
08/6/2016
Quinta Turma, julgado em
DJe
03/9/2024,
10/9/2024.
De toda sorte, convém registrar que não verifico elementos suficientes para
reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-
STJ fls. 82-83):

"Na espécie, verifica-se, conforme informações prestadas pelas instâncias
ordinárias, que a condenação transitou em julgado em
configurando-se
17/10/2023,
o presente habeas corpusem sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
inadmissível.
Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, “[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior
Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
751.156/SP,
Sexta Turm a, julgado em ,
Je de )” (AgRg no HC n.
relator
D9/8/2022
883.060/SP,
Ministro Antonio
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
Saldanha18/8/2022
22/4/2024,
D Je de
.
25/4/2024)
Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por
inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a
reapreciar o posicionamento exarado pelo colegiado estadual.
Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos deduzidos na inicial, o
egrégio STJ não tem competência para o exame da questão ora suscitada, cabendo à
parte, se desejar, ajuizar revisão criminal no Tribunal de origem.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

É entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos
de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n.
relator
972.937/MT,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
985.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
18/3/2025,
26/3/2025;
908.616/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
24/3/2025.
Em igual sentido, confiram-se os seguintes arestos da Primeira e da Segunda Turmas
do Supremo Tribunal Federal:

"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo
regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência
da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem
resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz
Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas
corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório
transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o
entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar
os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais
(HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
Documento eletrônico VDA54068934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: f82ce484-edd6-4cbf-b0a1-c47b9165e9b5

"EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO:
ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE
MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 2. Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de
reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas
as especifidades do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC 243329 AgRg, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
17/02/2025,
07/03/2025)

Como cediço, "O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que sua competência para revisões
criminais se limita aos seus próprios julgados, conforme o
I, "e", da Constituição
art. 105,
" (AgRg no HC 952225 / PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
Federal
julgado em
DJEN
.
19/02/2025,
24/02/2025)
Ademais, na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, “É
descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício como escape para suprir as
deficiências processuais por ela mesma causadas, uma vez que tal medida é concedida por
iniciativa do próprio órgão julgador e tão-somente quando constatada a presença de
ilegalidade flagrante (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
REsp 1373420/SP,
” (AgRg no REsp 1708725 / TO, relator
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
8/3/2016,
22/3/2016)
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/5/2018,
21/5/2018)
Assim, não cabe a postulação da concessão da ordem de ofício a esta Corte de
Justiça, muito menos que se determine ao Tribunal de origem conhecer do habeas corpus
substitutivo de revisão criminal lá impetrado, o qual, conforme jurisprudência alhures exposta,
não pode ser usado como sucedâneo de revisão criminal.
Por fim, extraem-se da sentença de fls. 12-20 (e-STJ) as seguintes razões de decidir
para majorar a pena-base do paciente:

"Na primeira fase, pesa contra o réu a culpabilidade, tendo em vista que o
acusado
, além de
molestou a vítima enquanto dormia
impedir que a mesma
, e
fosse para o banco de trás do carro para se esquivar dos toques em seu corpo
por fim, ameaçou a vítima caso relatasse o fato para alguém, circunstância que
como relatado pela vítima e seus
lhe provocou intranquilidade por longo tempo,
pais em juízo, com posterior trauma e necessidade acompanhamento psicológico
, merecendo, portanto, maior grau de reprovabilidade da conduta. As demais
circunstâncias são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 10
(dez) meses de reclusão." (destaques acrescidos)

Como se observa do excerto acima transcrito, foi apresentada fundamentação idônea
e com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, tendo em vista a ameaça feita
contra a vítima caso relatasse o fato para alguém e o trauma nela gerado que levou, inclusive, à
necessidade de acompanhamento psicológico, "sendo desnecessário laudo psicológico específico
” (AgRg no REsp 2209296 / MG, relator
quando outros elementos probatórios são suficientes
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado e
DJEN
.
19/8/2025,
27/8/2025)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: f82ce484-edd6-4cbf-b0a1-c47b9165e9b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.018.776 / SP
Número Registro: 2025/025659-01
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15023934620218260466 21640348420258260000 22618242021
Sessão Virtual de 19/02/2026 a 25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Belo. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: ESTUPRO DE VULNERÁVELCRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVELDIREITO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVELCRIMES CONTRA
A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026 a 25/02
/2026, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria
Marluce Caldas.
Documento eletrônico VDA54599757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/03/2026 13:08:48
Código de Controle do Documento: 676f82fd-7bd0-4db7-bbbe-8f2e34aa5d07

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54599757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/03/2026 13:08:48
Código de Controle do Documento: 676f82fd-7bd0-4db7-bbbe-8f2e34aa5d07